Tribunal: TJMT
Processo: 1024656-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024656-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO - CPF: 011.152.631-02 (APELADO), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– FIES - REEMBOLSO DE VALOR – PARCELAS PAGAS PELA ESTUDANTE

–

OPÇÃO DO CONSUMIDOR
E NÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUANTO AO
REEMBOLSO POR MOEDA CORRENTE O
U
ABATIMENTO DE MENSALIDADES VINCENDAS – ART. 51, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 15 DIAS PREVISTO NA PORTARIA MEC N.o 209/2018 -
REEMBOLSO
EM MOEDA CORRENTE
DEVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

A cláusula contratual que obriga o
estudante
a aceitar a restituição de valores pagos a maior apenas como crédito educacional é abusiva, pois subtrai do consumidor a opção de reembolso em moeda corrente, conforme previsto no artigo 51, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição de ensino, ao não cumprir o prazo de 15 dias para reembolso, conforme a Portaria MEC n.o 209/2018, deve restituir os valores pagos pel
o
estudant
e
, em moeda corrente,
quando
o consumidor
optar
por esta forma de reembolso
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
,
tirado contra sentença (ID
217402697
) proferida pelo Juízo da
Décima
Vara
Cível da
Comarca de
Cuiabá
-MT que, em
Ação de Repetição de Indébito

proposta
por

ANIELLY CRISTINA GUIMARAES CURADO
,
julgou
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s da
inicial, nestes termos:

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a restituir para a autora, de forma simples, o valor de R$ 31.057,77
(trinta e um mil cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o recebimento do repasse do FIES, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa em relação a autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
217402699
)
,

a parte apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

1. Impossibilidade de restituição – cláusula contratual específica sobre a utilização como crédito educacional – aplicação do princípio do
pacta sunt servanda

A apelada
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID
217402703
)

rebatendo as alegações d
o recorrente
e defendendo a manutenção da sentença.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
s
entença
-
30391273
),
e preparo
efetuado, nos termos da
certidão de ID
217439180
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da
Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Repetição de Indébito proposta pela parte apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que

a apelante deveria restituir para a apelada, de forma simples, o valor de R$ 31.057,77 (trinta e um mil cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o recebimento do repasse do FIES, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Além disso, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em relação à apelada, por ser beneficiária da gratuidade da justiça

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte apelante.

1. Impossibilidade de restituição – cláusula contratual específica sobre a utilização como crédito educacional – aplicação do princípio do
pacta sunt
servanda

A apelante sustenta que
a sentença deve ser reformada, pois determinou a restituição dos valores pagos a maior pelo FIES de forma equivocada, desconsiderando a cláusula contratual que prevê a conversão desses valores em créditos educacionais.

Assim, assevera que a sentença ignorou o princípio do
pacta sunt servanda
e a Portaria Normativa do MEC no 10/2010, que permite a restituição em moeda corrente ou mediante abatimento nas mensalidades vincendas não financiadas pelo FIES.

A apelante destaca que a cláusula contratual (cláusula 7.8) estabelecia claramente que os valores pagos a maior pelo FIES seriam convertidos em crédito educacional.

Aduz que
o contrato
foi celebrado livremente entre as partes
e que

visa evitar litígios futuros e garantir que o financiamento educacional seja utilizado para o fim a que se destina: a educação do aluno.

Assim, ressalta que, argumentar que tal cláusula é abusiva desconsidera o contexto educacional e financeiro no qual foi inserida e ignora a autonomia das partes em estabelecer acordos alinhados com os objetivos do programa de financiamento estudantil.

A apelante enfatiza, ainda, que a segurança jurídica, essencial para a manutenção de um ambiente contratual saudável e previsível, foi comprometida pela decisão recorrida.

Desse modo, postula reforma da sentença para que sejam julgando improcedentes os pedidos da exordial, com base no respeito ao pacto firmado entre as partes e na legislação que rege os financiamentos educacionais.

A apelada, por sua vez, sustenta que
, a
cláusula contratual que determina a utilização dos valores pagos a maior pelo FIES como crédito educacional é abusiva,
pois viola o artigo 51, II, do Código de Defesa do Consumidor, que declara nulas as cláusulas que subtraiam do consumidor a opção de reembolso das quantias pagas.

Além disso, assevera que a cláusula foi imposta, de forma unilateral, em contrato de adesão, sendo que
a aluna não tinha outra opção a não ser aceitar essa cláusula para poder se matricular no curso de medicina, configurando uma condição desproporcional e desfavorável.

Ademais, assevera que, a Portaria Normativa do MEC no 10/2010, em seu artigo 2o, § 7o, permite a restituição dos valores pagos a maior pelo FIES em moeda corrente ou mediante abatimento na mensalidade vincenda.

Assim, a apelada ressalta que, como consumidora, tem o direito de optar pela restituição em moeda corrente, especialmente considerando que já possui financiamento estudantil e que a utilização dos créditos educacionais futuros pode não ser viável ou desejável.

Além disso, a recorrida demonstra que, com recursos próprios, pagou a matrícula e duas mensalidades, totalizando R$ 28.797,00, e conseguiu abater disciplinas ao longo de seu percurso acadêmico, resultando em um crédito de R$ 52.548,96.

Apesar disso, a apelada sustenta que ainda enfrenta o desafio de quitar as mensalidades remanescentes do FIES após sua graduação e que, assim, a restituição em moeda corrente é uma medida justa para compensar esses adiantamentos financeiros.

Assim, a parte apelada pede que o recurso interposto pela recorrente seja negado e que a decisão do Juízo
a quo
seja mantida, assegurando a restituição do valor de R$ 31.057,77 em moeda corrente, conforme a sentença original.

Pois bem.
Ressai dos autos que
a apelante
ajuizou a Ação de Repetição de Indébito contra a apelada, alegando que, após ser aprovada no programa FIES em 23/11/2020 para o curso de medicina na UNIC em Cuiabá-MT, o governo
federal
pagou o primeiro semestre do curso.

Extrai-se dos autos que a apelada é beneficiária do FIES, com cobertura de 94,90%
desde 2020
, conforme aditamento colacionado no arquivo de ID 100209032 (autos de origem), ou seja, apenas 5,10% da mensalidade compete à apelada.

O contrato
de prestação de serviços educacionais
entre a apelante e a apelada, por sua vez,
data de 06/07/2022
.

No entanto, a
apelada

a autora já havia pagado 03 meses de mensalidade, e ainda houve o abatimento de matérias, o que ocasionou desconto nas referidas mensalidades pagas, gerando um crédito no valor de R$ 52.548,96 (cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

No que tange ao referido montante, o valor é incontroverso, pois reconhecido pela própria
apelante
, conforme ID 89032624.

No decorrer do processo
, a ora apelante
reembolsou a recorrida em
R$ 21.491,19, remanescendo
o montante
de 31.057,77 (trinta e um mil cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Conforme regulamentação do Financiamento Estudantil
aplicada ao ano da contratação (2020),
estabelecido pelo
artigo 58, § 6o, da Portaria Normativa MEC n.o 209/2018
,
a instituição de ensino deverá ressarcir o estudante beneficiado pelo FIES eventuais valores recebidos referentes às parcelas já pagas pelo estudante,
no prazo de máximo de 15 dias, mediante moeda corrente ou abatimento na mensalidade vincenda não financiada pelo FIES
. Veja-se:

[...]

§ 6o A IES deverá, em prazo máximo de 15 (quinze) dias, ressarcir ao estudante financiado os repasses do Fies eventualmente recebidos referentes às parcelas da semestralidade já pagas pelo estudante, em moeda corrente ou mediante abatimento na mensalidade vincenda não financiada pelo Fies, observado o disposto no § 5o deste artigo.

[Grifo nosso]

A
cláusula n
.
o
7.8 do contrato pactuado entre as partes
, por sua vez, estabelece
:

7.8. Compensação de valores. Nos termos do artigo 368 do Código Civil, o (a) CONTRATANTE, neste ato,
autoriza e concorda que a CONTRATADA realize a compensação automática de eventuais créditos e débitos decorrentes do pagamento e/ou recebimento de encargos educacionais e/ou quaisquer outros valores devidos de parte
à
parte em razão da prestação dos serviços educacionais, podendo tal compensação ocorrer em mensalidades escolares pagas diretamente pelo (a) CONTRATANTE à CONTRATADA; em parcelas ou saldo de parcelamentos

privados concedidos pela CONTRATADA ao (à) CONTRATANTE; e/ou, observando a legislação aplicável, em parcelas decorrentes de aditamento (os) realizado (os) pelo (a) CONTRATANTE em programas governamentais (FIES).

[...] (ID
217402661, p. 09)

No caso em exame, uma vez que a apelada paga apenas
5,10% da mensalidade, o Juízo
a quo
entendeu que, obrigar a recorrida a aceitar o abatimento
do valor às mensalidades vincendas seria abusivo, em contrariedade ao disposto no art. 51,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

[...]

II -
subtraiam
ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

[...]
[Grifo
nosso]

Desse modo, não assiste razão à apelante. Isso
porque
,
a
opção prevista no supracitado §7o, do art. 2o da Portaria MEC no 10/2010,
é de escolha do consumidor e não da Instituição de Ensino Superior, sob pena de violação ao art. 51, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor
e, ademais, se verifica que a recorrente
descumpriu com
a determinação do reembolso no prazo de 15 dias, não podem se beneficiar de sua inércia entendendo que ainda detém a exclusividade na escolha em reembolsar a recorrida mediante abatimento de mensalidades vincendas
.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE VALOR – PAGAMENTOS EFETUADOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E RECURSOS DA AUTORA – DUPLICIDADE – REEMBOLSO DEVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 58, § 6o, da Portaria 209/2018, do Ministério da Educação, é no sentido de que a instituição de ensino deverá ressarcir o estudante beneficiado pelo FIES eventuais valores recebidos referentes às parcelas já pagas pelo estudante, no prazo de máximo de 15 dias
. Mesmo com o pedido na via administrativa, a requerida não cumpriu com sua obrigação de efetuar a devolução à autora do valor recebido em duplicidade, de maneira que não há falar em falta de interesse de agir da parte requerente. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08165603920218120001 Campo Grande, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 31/08/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2022)
[Grifo
nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro os honorários, em face d
a
ora apelante,
que antes havia sido fixado em
50% de 10% sobre o valor da condenação, para
55% destes mesmos 10%, mantendo-se a condenação em verbas sucumbenciais, da apelada, conforme estabelecido pela sentença, uma vez que vedada a compensação de honorários
, nos termos do art. 85
, § 14, do mesmo Código.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024